Tribunal: STF
Processo: HC 181821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRONUNCIADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joallyson Guedes Resende, em benefício de Severino da Silva Lima, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.2.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 562.303/PB.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente preso temporariamente, com posterior conversão da prisão em preventiva, em 19.4.2017, pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal).
    Em 29.9.2019, o paciente foi pronunciado, mantendo-se sua prisão preventiva. Sustentando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, denegado em acórdão, com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME, EM TESE. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA POR PARTE DO JUÍZO. PROCESSANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Pronunciado o réu, resta superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, aplicando-se à hipótese o enunciado da Súmula 21 do STJ. Não há que se falar em excesso de prazo para o julgamento perante o Sinédrio Popular, quando verifica-se que os autos seguem o trâmite regular, não estando o feito, indevidamente paralisado, tampouco desídia ou inércia por parte do Juízo processante”. 
    3. Insistindo na tese de excesso de prazo e requerendo o relaxamento da prisão do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 562.303/PB, no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar requerida foi indeferida pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos seguintes termos:
    “(...) Decido. 
    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Cumpre salientar que o alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. Por isso, nesses casos, é imprescindível aguardar a vinda das informações. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do recurso em habeas corpus. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal estadual, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    Intimem-se“ (doc. 2).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores.
    Afirma excesso de prazo na prisão, pois o “processo está com a instrução encerrada há mais de um ano, sem que tenha sido apontado fato posterior ao encerramento da instrução justificador da delonga, demonstrado que o retardo ou a delonga ultrapassou os limites da razoabilidade“.
    Alega que “o paciente já cumpriu mais de 3 anos e 4 meses de prisão cautelar sem previsão para que o processo seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri”. 
    Sustenta que “não há notícia de prática de qualquer ato procrastinatório da defesa, igualmente, há apenas um réu e (...) sequer ocorreu expedição de carta precatória" e que “não há sequer projeção de possibilidade de quando ocorrerá o julgamento, ainda não houve o cumprimento do previsto no artigo 422 do CPP, malgrado a sentença de pronuncia haja sido prolatada desde 29 de setembro de 2019 e os autos estejam estagnados desde 02 de outubro de 2019, destarte, havendo extrapolado a razoabilidade o excesso de prazo verificado nos autos, não há nada que justifique essa afronta a liberdade de locomoção do paciente”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “Requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de SEVERINO DA SILVA LIMA para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata expedição do alvará de soltura, ante o excesso de prazo para o julgamento da ação penal, por conseguinte, violando o comando normativo ínsito no artigo art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988. O cabimento da medida liminar justifica-se por ter ficado evidenciado o “fumus bonis iuris” (verificado excesso de prazo para o julgamento da ação penal) e o “periculum in mora” (o paciente já se encontra no ergástulo por decisão do juiz do feito há mais de três anos e quatro meses). 
    “EX POSITIS”, requer-se, seja mitigado a súmula 691 deste sodalício e concedida a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, como medida da mais lídima justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    7. Conquanto grave o quadro apresentado na presente ação, não se tem situação a determinar a antecipação do julgamento por este Supremo Tribunal, superando-se as instâncias próprias.
    Inadmissível se por como legítima a persistência de prisão que dura quase três anos e que se afirma precária pelo advento da pronúncia mais de dois anos após a prisão. 
    Entretanto, não se apresentam, no caso, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular a ser cumprida pelo Superior Tribunal de Justiça e que está atento à situação descrita, como se depreende da decisão preliminar do Ministro Relator. 
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, considerando as circunstâncias concretas do caso, sendo que, se demora houvesse na formação da culpa, não poderia ser atribuída ao Poder Judiciário.
    Assentou-se, ainda, a superveniência da sentença de pronúncia e que “não há notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia por parte do Juízo processante”. Extrai-se do acórdão do tribunal de origem:
    “(...) Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida [razoável duração do processo] não se realiza de forma puramente matemática. 
    Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    Na espécie, após examinar os elementos contidos nos autos, não vislumbro o alegado excesso de prazo, pois, a despeito de o paciente estar custodiado desde 21.03.2017, conforme informações do Juiz a quo, verifica-se que já foi prolatada decisão de pronúncia, em 29.09.2019 – o que atrai, inclusive, a incidência do enunciado 21 da Súmula do STJ, restando superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. 
    No caso, contando-se o prazo da decisão de Pronúncia (29.09.2019), até a presente data, entendo que ainda está no prazo da razoabilidade. Ademais, conforme informações da autoridade, dita coatora, o processo encontra-se em seu curso normal, aguardando o decurso de prazo recursal pelas partes, uma vez que foram intimados da Pronúncia. 
    Outrossim, não há notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia por parte do Juízo processante e, conforme consulta ao sistema informatizado de dados deste Tribunal de Justiça, os autos seguem trâmite regular, não estando o feito, ademais, indevidamente paralisado. 
    A propósito, colaciono o seguinte precedente: (…)
    Destarte, considerando que os trâmites legais a serem observados até que se atinja a fase de julgamento, tenho que o prazo está dentro da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal a ser evidenciado, a justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, denego a ordem”. 
    8. Recomendável, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora